Tribunal: TJSP
Processo: 2245983-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não ocorrência. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula 21 do STJ. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não ocorrência. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula 21 do STJ. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, além da constatada reiteração delitiva do paciente, deve-se ponderar a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado tentado, praticado mediante emprego de arma de fogo, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245983-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante VITOR
CARLOS DELÉO e Paciente JOÃO CARLOS JUNIOR DA SILVA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245983-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2245983-09.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Impetrante: VITOR CARLOS DELÉO
Paciente: João Carlos Júnior da Silva Correa
VOTO No 24.209
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Alegação de
excesso de prazo na duração da custódia preventiva. Não
ocorrência. Paciente já pronunciado. Incidência da súmula
21 do STJ. Trâmite do feito de origem que observa os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Presença
dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em razão da
gravidade concreta do delito imputado ao paciente.
Necessária e adequada a manutenção de sua custódia
cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto,
além da constatada reiteração delitiva do paciente, deve-se
ponderar a gravidade concreta do delito a ele imputado,
consistente em homicídio qualificado tentado, praticado
mediante emprego de arma de fogo, elementos sinalizadores
da periculosidade por ele apresentada. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOÃO CARLOS JÚNIOR DA
SILVA CORREA contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Cristina
Escher, da 2a Vara Criminal do Foro da Comarca de Botucatu,
sob a alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal,
consistente na manutenção de sua custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245983-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, o
excesso de prazo da prisão preventiva, em vista de o paciente
estar custodiado desde 30.03.2019, não tendo sido realizado, até
o momento, o plenário do Júri. Alega, ainda, ofensa ao art. 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, não tendo o Juízo
a quo reavaliado a prisão preventiva após 90 dias.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva da paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 50/52).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 55/78) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 81/82).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 26.09.2019, o
paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I
e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto, no
dia 28 de janeiro de 2019, por volta das 19h00, na Rua Lázaro
Martins Gomes do Amaral, no 28, em Botucatu, o ora paciente,
agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria tentado matar a
vítima Adriano, contra ele efetuando disparos de arma de fogo,
somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à
sua vontade.
O Juízo de origem não permitiu que João

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245983-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Carlos recorresse em liberdade, por remanescerem hígidos os
motivos ensejadores da custódia preventiva.
Em consulta à folha de antecedentes
criminais (fls. 91/95 dos autos de origem), apurou-se que o
paciente responde por dois processos por furto tentado
suspensos pelo art. 366 do CPP, bem como por dois feitos em
andamento, um por ameaça e outro por ameaça e lesão corporal
tentada no âmbito de violência doméstica.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, constata-se não ter restado configurado o aventado
excesso de prazo na continuidade da segregação cautelar, sendo
pertinente ressaltar que, para a apuração de tal ocorrência,
devem ser observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética
de prazos.
No caso em exame, já houve a prolação
de sentença de pronúncia, sendo aplicável, à hipótese, a Súmula
21 do STJ, a qual dispõe que “pronunciado o réu, fica superada a
alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de
prazo da instrução.”
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento,
Ademais,
afigura-se
necessária
e
adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, porquanto, além da
constatada reiteração delitiva do paciente, deve-se ponderar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245983-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em
homicídio qualificado tentado, praticado mediante emprego de
arma de fogo, elementos sinalizadores da periculosidade por ele
apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas
cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator